Tribunal: TJSP
Processo: 0001227-40.2017.8.26.0548
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000047635
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001227-40.2017.8.26.0548, da Comarca de Campinas, em que é apelante DENIS
HENRIQUE DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao
recurso para reduzir as penas do réu a 02 anos e 06 meses de reclusão, em regime
aberto, e 250 dias-multa, no piso, mantida, no mais, a sentença. v.u.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
IVO DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001227-40.2017.8.26.0548 -Voto no 24.027
2
Apelação Criminal no 0001227-40.2017.8.26.0548
Apelante: DENIS HENRIQUE DOS SANTOS
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Campinas
Voto no 24.027 dig
Vistos.
Por sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da
6a Vara Criminal da Comarca de Campinas, Denis Henrique dos Santos foi
condenado como incurso no artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/06, a 05 anos de
reclusão, em regime inicial fechado, e 500 dias-multa, no piso, concedido o direito
de recorrer em liberdade (fls. 150/152).
Inconformado, o réu apelou em busca da absolvição
por falta de provas. Pede, ainda, a redução das penas, a mitigação do regime
prisional e a substituição por penas restritivas de direito (fls. 177/194).
O ilustre representante da Procuradoria Geral de
Justiça opinou pelo não provimento do recurso.
É, em síntese, o relatório.
De acordo com a denúncia, no dia 21 de maio de 2017,
por volta de 18h45min, na Avenida John Boyd Dunlop, no 6.161, Jardim Recreio
Lebron, Comarca de Campinas, Denis Henrique dos Santos trazia consigo, para
fins de tráfico, 76 porções de maconha, pesando 115,3g, sem autorização e em
desacordo com determinação legal ou regulamentar.
A materialidade delitiva restou comprovada no auto de
exibição e apreensão, laudo de constatação e laudo de exame químico-toxicológico
(fls. 15, 19 e 41/42).
A autoria também é certa.
No inquérito, Denis afirmou já ter sido preso por
tráfico de drogas, tendo sido libertado no curso do processo, em 09 de fevereiro de
2017. Em audiência, confessou a traficância, alegando precisar de dinheiro para
comprar roupas e alimentação. Disse ser morador de rua (fl. 10 e mídia).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001227-40.2017.8.26.0548 -Voto no 24.027
3
Sempre que ouvidos, os policiais militares Cristiano
Pinha Guedes e Wiliam Gledson Macedo declararam estar em patrulhamento de
rotina, quando decidiram abordar o réu, o qual demonstrou agitação ao perceber a
presença da viatura. Revistado, encontraram com o réu um alvará de soltura e 76
porções de maconha. Afirmaram que ele confessou a traficância, sustentando ter
encontrado os entorpecentes na rua (fls. 04/050, 07/08 e mídia).
Insta salientar que as declarações coerentes e
harmônicas dos agentes públicos merece crédito, porquanto não se evidenciou, no
caso, possuíssem qualquer interesse em imputar um crime de tal gravidade a um
inocente.
Do mesmo modo, o tráfico ilícito de entorpecentes é
delito de natureza permanente, sendo, portanto, desnecessário que o apelante seja
flagrado vendendo o tóxico, como alegou a defesa.
Além disso, em audiência, Denis confessou a
traficância.
Assim, as circunstâncias da prisão, a confissão do réu,
em juízo, e o depoimento coerente e harmônico dos policiais militares não deixaram
qualquer dúvida quanto à prática do delito previsto no artigo 33, “caput”, da Lei no
11.343/06, sendo inviável a pretendida absolvição.
As penas não merecem reparo.
Na primeira fase, as bases foram aplicadas no mínimo
legal, por serem favoráveis as circunstâncias do artigo 59 do CP.
Na etapa seguinte, reconhecida a atenuante da
confissão, as penas não puderam ser reduzidas aquém do mínimo, a teor do disposto
na súmula no 231 do STJ.
Da mesma forma, impossível reconhecer a atenuante
inominada, prevista no artigo 66 do Código Penal, como pretende a defesa, alegando
que o réu “é pobre, não letrado, desempregado e morador de rua”, o que
evidenciaria seu estado de vulnerabilidade social.
Na hipótese, tais fatores não podem ser invocados
como justificativa para a prática de crimes ou para a redução de penas, como

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001227-40.2017.8.26.0548 -Voto no 24.027
4
sustentou a defesa, pois aceitar tal argumento como válido só agravaria ainda mais a
criminalidade e provocaria o caos social.
Na terceira fase, foi negada a aplicação do redutor
previsto no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06 pela conduta social do réu, “que
gozava de liberdade há menos de cinco meses, por outro flagrante da mesma
conduta” (fl. 151).
Entretanto, verifico que o réu é primário, de bons
antecedentes e ter sido preso na posse de 115,3g de maconha, para fins de tráfico, o
que permite a redução das suas penas de metade, com base no artigo 33, § 4o, da Lei
de Drogas.
Assim recalculadas, as penas totalizam 02 anos e 06
meses de reclusão e 250 dias-multa, no piso, o que permite a aplicação do regime
prisional aberto, afastando-se, assim, o regime inicial fechado, aplicado na sentença.
Por fim, deixo de substituir a pena carcerária por
restritivas de direito, pois tal benefício não se mostra socialmente recomendável e
suficiente para a justa reprovação da conduta de réus condenados por tráfico de
drogas.
Ante o exposto, pelo meu voto, dá-se parcial
provimento ao recurso para reduzir as penas do réu a 02 anos e 06 meses de
reclusão, em regime aberto, e 250 dias-multa, no piso, mantida, no mais, a sentença.
IVO DE ALMEIDA
Relator